Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGISTRO EM FAVOR DO AUTOR DE IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL IMPLEMENTADO PELO DISTRITO FEDERAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – UNIDADE HABITACIONAL VAGA – NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 4°, INCISO III, DA LEI N° 3.877/2006 – EQUÍVOCO EM FICHA CADASTRAL ONDE CONSTA O REQUERENTE COMO COADQUIRENTE DE OUTRO BEM – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se a presente demanda de requerimento para a regularização de imóvel integrante de programa habitacional do Distrito Federal em favor do autor, ante o preenchimento dos requisitos legais e a comprovação de que essa parte exerce direitos possessórios sobre o bem reivindicado e é até mesmo considerado proprietário dele segundo mais de uma autoridade pública.

2. A restrição contida no art. 4°, III, da Lei n° 3.877/2006, o qual veda a distribuição de imóvel a quem já tenha sido proprietário de outra unidade habitacional no Distrito Federal, tem a finalidade de evitar o desvirtuamento desse programa e a ocorrência de abusos, devendo, entretanto, ser examinada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar injusto prejuízo ao direito constitucional de moradia do beneficiário.

3. Estando incorreta a ficha cadastral onde consta o requerente como coproprietário de outro imóvel, não se revela razoável nem proporcional negar a pretensão autoral com base na vedação contida no art. 4°, inciso III, da Lei n° 3.877/2006, mormente quando o imóvel reivindicado está vago e desvinculado de qualquer candidato.

4. Recurso improvido.